Tribunal: TJSP
Processo: 1002804-10.2020.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que não conheceu da apelação por intempestividade – Composição entre as partes superveniente ao julgado – Desistência do recurso e pedido de retorno à vara de origem para homologação do acordo – Desistência homologada – Recurso prejudicado.